Tribunal: TJDFT
Processo: 0720539-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir a prisão preventiva do paciente DIEGO PEREIRA DA SILVA. Em seu arrazoado (ID 26779569), a d. defesa noticia que, na ação penal de origem, o paciente foi pronunciado por suposto envolvimento nos crimes de tentativa de homicídio qualificado e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sustenta que não ficou provada a participação direta do paciente na consecução dos delitos. Alega que o paciente não tinha ciência da intenção homicida do coacusado Davi da Silva Morais, possível executor material dos atentados. Argumenta inexistir elementos que demonstrem a gravidade em concreto da conduta do paciente. Defende que sua participação foi de menor importância. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como sua primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Aventa a possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão. Ao fim, a d. defesa pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, vindica a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Extrai-se dos presentes autos que o paciente foi preso em flagrante, sendo posteriormente denunciado e pronunciado, por suposta participação em duas tentativas de homicídio qualificado, bem como pela possível prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ao ler o teor da denúncia (ID 26779573) e da r. sentença de pronúncia (ID 26779574), constata-se que o ilustre órgão ministerial acusa o paciente de prestar auxílio material e moral ao executor material dos crimes de tentativa de homicídio (coacusado Davi da Silva Morais). Além disso, ao paciente é imputada a autoria direta do crime de porte. A narrativa da d. acusação é a de que o paciente, ciente da prévia intenção homicida de Davi, conduziu-o à residência de sua ex-companheira, onde ela se encontrava na companhia do atual namorado. No local, Davi disparou contra as duas vítimas, sem lhes causar o óbito por erro de pontaria. O paciente, por sua vez, aguardou Davi em seu veículo e deu-lhe fuga. Pouco depois, uma guarnição da polícia militar localizou o automóvel em questão e logrou abordar tanto o paciente quanto Davi. O paciente sacou da cintura uma arma de fogo e a arremessou dentro de um lote. Dentro do veículo, foram encontradas 21 (vinte e uma) munições. Diante deste cenário, ambos foram presos em flagrante. Em audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva dos dois envolvidos, com base nos seguintes fundamentos: “[...] A prova da materialidade e os indícios de autoria são extraídos do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os fatos apresentam extrema gravidade concreta, porquanto o custodiado DAVI, em concurso de agentes com DIEGO, teria efetuado ao menos quatro disparos de arma de fogo contra sua ex-companheira AMANDA e seu atual namorado, LAESIO, por não aceitar o término do relacionamento. DIEGO teria auxiliado materialmente o executor, emprestando-lhe a arma de fogo utilizada no delito e promovendo fuga do local em seu veículo. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade dos autuados, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Cumpre frisar, ainda, que o autuado DAVI é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso. Ademais, o caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. No âmbito do feito n. 0704111- 59.2020.8.07.0019, foram deferidas em favor da vítima AMANDA medidas protetivas, tendo o custodiado DAVI sido devidamente intimado. Desta feita, DAVI foi autuado em razão do descumprimento das medidas fixadas ao atentar contra a vida de AMANDA e seu atual namorado, o que denota ousadia ímpar e especial periculosidade, tendo o custodiado demonstrado insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de DAVI DA SILVA MORAIS (filho(a) de Aliro de Morais e Divaci Guedes da Silva Morais, nascido em 10/10/1994); e DIEGO PEREIRA DA SILVA (filho(a) de Luiz Pereira De Oliveira Neto e Vastir Pereira da Silva, nascido em 23/08/1989); com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP"[...]. (ID 26779572). Sobreveio o oferecimento e recebimento da denúncia, bem como a r. decisão de reavaliação da prisão preventiva, oportunidade em que o d. Juízo impetrado entendeu pela subsistência dos fundamentos que renderam ensejo à decretação da cautelar extrema (ID 26779580, pp. 69-71). Na sequência, a segregação foi novamente reavaliada e mantida quando da edição da r. sentença de pronúncia. Para tanto, o d. Juízo impetrado consignou as seguintes razões de decidir: “[...] Os acusados responderam ao processo presos. A gravidade do delito evoca atenção especial por parte do juízo, a fim de resguardar a ordem pública de crimes mais graves, uma vez que os crimes dessa natureza assolam a região, deixando sequelas em toda sociedade. A vítima apenas não foi alvejada pelos disparos de arma de fogo por erro na execução do delito, consoante apurado nos depoimentos. O réu Davi possui anotações na folha de antecedentes penais, ao passo que o acusado Diego, embora não possua, aderiu à conduta fornecendo o veículo e portando a arma de fogo em via pública logo após os fatos. Dessa forma, entendo presentes os requisitos que reclamam seja prestigiada a garantia de ordem pública, haja vista que existem indícios que apontam para os acusados, de maneira que não vislumbro, nesse momento, razão para que seja revogada a prisão cautelar dos acusados, motivo pelo qual MANTENHO a prisão preventiva outrora decretada" [...]. (ID 26779574, p. 6). A d. defesa do paciente opôs embargos de declaração com a finalidade específica de obter pronunciamento expresso quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas (ID 26779575). Todavia, o recurso foi rejeitado nos termos adiante reproduzidos: “[...] Ora, de uma leitura atenta à fundamentação exposta na sentença, sobretudo no trecho a respeito da revogação da prisão preventiva pleiteada pela Defesa, está evidenciada a necessidade da manutenção da restrição à liberdade do acusado para se resguardar a ordem pública vigente, porquanto preenchidos os pressupostos e requisitos legais autorizadores da segregação cautelar, conforme consignado em algumas oportunidades por esta unidade judiciária. Neste sentido, confiram-se as decisões de ID’s 73380158 e 80118748. Assim, os pontos abordados em todas as ocasiões são suficientes para demonstrar o risco à ordem pública. O substrato que baliza essa constatação é fático-concreto, não meramente teórico-abstrato. Ademais, se encontra sedimentado na jurisprudência pátria, inclusive, na deste e. TJDFT que diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, se exclui, por óbvio, a possibilidade de substituição por medidas não prisionais ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Portanto, apesar dos argumentos trazidos pela diligente Defesa, não vejo razões para se conceder o reclamo defensivo, pois, como dito alhures, a prisão preventiva do requerente constitui medida necessária, adequada, proporcional, lastreada concretamente em fundamentos e hipóteses de admissibilidade previstos na legislação processual penal pátria, bem como justificada com base em prova de materialidade delitiva e de indícios de autoria. Neste diapasão, não existindo a omissão apontada pela Defesa, bem como forte nos fundamentos expressados nas decisões retromencionadas – as quais decretaram a prisão preventiva do acusado Diego e, posteriormente, em pelo menos dois momentos distintos, incluindo a sentença combatida, mantiveram a prisão do requerente, o recurso aclaratório não merece prosperar, mesmo porque, no entendimento desse magistrado, a legislação processual penal dispõe de recursos mais viáveis e adequados para a reclamação da concessão da liberdade de réus presos. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração proposto pela Defesa, bem como mantenho, uma vez mais, à luz das razões acima pontuadas, a prisão preventiva de DIEGO PEREIRA DA SILVA" [...]. (ID 26779577). Esquadrinhado o contexto processual subjacente à presente impetração, certo é que, ao analisar as peças informativas e as provas produzidas ao longo do inquérito policial e da instrução preliminar, o douto magistrado que se debruçou sobre o caso identificou a existência de prova suficiente da materialidade do crime, além de indícios razoáveis da autoria dos fatos delitivos descritos na denúncia. Tanto assim que já se sucedeu até mesmo a pronúncia do paciente e do coacusado Davi. Com efeito, em linha de princípio, os depoimentos prestados na delegacia e em juízo pelas vítimas e pelos policiais responsáveis pelo flagrante convergem no sentido de sugerir que o paciente acompanhava o executor dos disparos de arma de fogo e deu-lhe fuga no automóvel de sua propriedade. Ademais, sobreleva o fato de que, no momento da abordagem policial, pouco após as supostas tentativas de homicídio, era o paciente quem estava na posse da arma de fogo utilizada. Acrescente-se, ainda, que, dentro de seu veículo, foram encontradas dezenas de munições. Por ora, é o quanto basta para a manutenção da constrição cautelar, dada a existência de indícios suficientes da coautoria atribuída ao paciente, tal como previsto pelo art. 312 do Código de Processo Penal. A propósito, convém ressalvar que a tese defensiva de negativa do envolvimento do paciente com os atentados em questão deverá ser oportunamente aprofundada por ocasião da instrução em plenário, pois depende, necessariamente, de dilação probatória, incompatível com o rito célere da via processual eleita. No mais, os comportamentos delitivos apurados, em tese, são passíveis de enquadramento como crimes de tentativa de homicídio qualificado e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, condutas cujo somatório das penas máximas previstas em abstrato atinge patamar bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Doutra banda, percebe-se que a decretação da prisão preventiva está fundamentada no imperativo de preservação da ordem pública, devido à acentuada gravidade concreta das infrações penais em apuração, denotativa da periculosidade social de seus perpetradores. Deveras, investiga-se a possível prática de tentativas de homicídio triplamente qualificadas pelo motivo torpe, pelo recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e pela condição do gênero feminino de uma das vítimas. O modus operandi supostamente adotado pelos criminosos, consistente em, repentinamente, efetuar múltiplos disparos de arma de fogo contra a residência onde estavam as vítimas, por motivos que refletem o contexto de violência domiciliar contra a mulher da ação delitiva, denota a extremada gravidade concreta da conduta e a consequente periculosidade social dos agentes por ela responsáveis. No particular, embora o paciente não tenha sido o executor material dos disparos, pesa contra ele a suspeita de ter contribuído com a empreitada criminosa mediante auxílio material e moral, manifestando, com isso, igual desprezo pela vida das vítimas. Como se não bastasse, deflui dos autos que era o próprio paciente quem estava na posse da arma de fogo por ocasião da abordagem policial. Além disso, ao que consta, dentro do veículo de sua propriedade foram encontradas outras duas dezenas de munições. São fatores que não só robustecem as suspeitas do liame subjetivo que permeava sua conduta, como também reforçam a percepção de que sua colocação em liberdade representa risco concreto à integridade física das vítimas e, de uma forma geral, perigo à ordem pública. Quanto ao mais, o ato do paciente, por aparente liberalidade, valer-se do seu automóvel para fornecer apoio à ação delitiva sob apuração parece revelar sua absoluta indiferença em relação à possibilidade de ele próprio ser posteriormente vinculado aos gravíssimos atentados em questão, como, de fato, acabou acontecendo. Nessa esteira de raciocínio, numa primeira análise do caso, observa-se que a segregação do paciente é a única medida verdadeiramente eficaz para o desiderato de acautelar a ordem pública, proteger a coletividade e restabelecer o senso de segurança da comunidade residente na região dos fatos investigados. Mostra-se contraindicada a mera fixação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para a contenção do destemor que parecia revestir sua postura em sociedade quando solto. Por derradeiro, pontue-se que as alegadas condições pessoais favoráveis de que alegadamente desfruta o paciente, por si sós, não se avultam como suficientes para impor a sua liberdade nem desnaturam a constrição preventiva. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sem ser possível detectar quaisquer ilegalidades aptas a inquinar sua prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se ao d. Juízo impetrado as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator